Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. MAJORAÇÃO. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de elevação do montante estabelecido como alimentos gravídicos.
2. A prestação de alimentos gravídicos em desfavor do provável genitor deve ser constituída com suporte em elementos probatórios mínimos, nos moldes do art. 6o da Lei no 11.804/2008.
3. O valor da prestação de alimentos resulta da ponderação de fatores como a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Por essa razão somente após a regular instrução processual será possível aferir, com a mínima segurança, a efetiva situação financeira ostentada pelo alimentante, em contraposição às necessidades alegadas pela ora agravante.
4. No caso em exame inexistem nos autos elementos de prova conclusivos a respeito da real capacidade financeira do agravado, mas a mera ilação, feita pela recorrente, a respeito da renda mensal recebida pelo recorrido.
5. Recurso conhecido e desprovido.